Tribunal: TJES
Processo: 0030173-72.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Uso de documento falso; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030173-72.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SARA GARCIA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0030173-72.2019.8.08.0024

APELANTE: SARA GARCIA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGOS 33
C/C ARTIGO 40, IV,
DA LEI Nº 11.343/06,
E ARTIGOS 297 E 304, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
).
MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FORÇA PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS.
AUTORIA CONFIRMADA.

DOSIMETRIA. PENA PROPORCIONAL
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO. PÓS FACTUM IMPUNÍVEL.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais militares que operaram o flagrante é claro e corroboram a versão apresentada pela acusação, ao passo que a versão consignada pela ré está em desconformidade com o contexto dos autos.

2. As declarações dos agentes de polícia têm inequívoco valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.

3. É idônea, para aferição da pena-base, a análise dos vetores do artigo 42, da Lei 11.343/2006, quando o material entorpecente encontrado é deveras relevante. Precedentes do STJ e do STF.

4. Embora a ré seja tecnicamente primária, a apreensão de rádio comunicador e balanças de precisão, denotam uma maior expertise no mundo do tráfico e, consequentemente, são elementos que se revelam hábeis para configurar a dedicação a atividades criminosas.

5. A teor da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o uso de documento falsificado (CP, art. 304) deve ser absorvido pela falsificação do documento público ou privado (CP, arts. 297 e 298), quando praticado pelo mesmo agente, caracterizando o delito de uso
post factum
não punível, ou seja, mero exaurimento do crime de falso, não respondendo o falsário pelos dois crimes, em concurso material. Necessidade de correção da capitulação jurídica da condenação.

6
.
Recurso
conhecido e, no mérito,
improvido.
Promovida ex officio
a alteração da capitulação jurídica da
conduta da ré

para consignar sua condenação
como incurso nos crimes
tráfico de entorpecentes
(artigo 33 c/c artigo 40, IV, da Lei 11.343/2006) e falsificação de documento público
(art. 297, do Código Penal).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0030173-72.2019.8.08.0024

APELANTE: SARA GARCIA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
SARA GARCIA DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (id. 4095769, vol. 01, pp. 155/166), por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 304 c/c art. 297, do Código Penal, na forma do art. 69, também do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa técnica apresentou razões recursais (vol. 01, pp. 181/189) pugnando pela absolvição diante de alegada insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena e a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, do Código Penal.

Emerge da Denúncia que, no dia 17 de outubro de 2019, por volta de 23 horas e 45 minutos, em uma residência localizada em um prédio sem numeração, na Rua João Vitória, Bairro Santa Martha, em Vitória, a ré tinha em depósito, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, oito pedras pequenas e duas pedras grandes da droga conhecida como “crack”, quinze buchas da substância comumente conhecida como “maconha”, quatorze pinos de cocaína, um rádio comunicador sintonizado na frequência utilizada pelos traficantes da região de Andorinhas, três balanças de precisão e a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais).

No mesmo local, também foram encontrados em posse da ré e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre .380, modelo 938, com número de série raspado, um carregador de arma de fogo alongado com capacidade para 36 munições, um carregador de arma de fogo com capacidade para 15 munições, onze munições ogivais calibre.380 e trinta munições calibre .380 com ponta oca.

Consta dos autos que policiais militares receberam a informação de que um indivíduo de nome “Matheus”, procurado pelo envolvimento no homicídio de um adolescente, estaria escondido dentro de um prédio na localidade descrita na denúncia.

Ao chegarem no local, o responsável pelo edifício permitiu a entrada dos policiais, que logo sentiram um forte odor de maconha vindo de um dos andares superiores, motivo pelo qual subiram e avistaram a ré, que tentava se esconder dentro do apartamento de onde vinha o cheiro.

Por sua vez, pela janela do referido apartamento foi possível ver em seu interior uma balança de precisão e algumas buchas de maconha em cima do sofá, razão pela qual entraram dentro da residência.

De acordo com a peça acusatória, a ré foi encontrada no banheiro. Além disso, para ocultar sua identidade, fez uso de uma carteira de identidade falsa em nome de Alexandra Alves da Conceição.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
dos delitos restou devidamente alicerçada nos documentos obtidos nos autos do inquérito policial (tais como Auto de Apreensão (pp. 19/21), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 13) e Boletim Unificado (pp. 49/57)), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (pp. 71/75), no Laudo de Exame Químico (pp. 80/81), no Laudo de Exame “Documentoscópico” (pp. 105/109), bem como nos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo.

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

A ré, em interrogatório, negou a prática do crime de tráfico de drogas, aduzindo que os policiais, que estavam procurando seu companheiro, de nome “Matheus”, implantaram as drogas em sua residência, desconhecendo, portanto, o conteúdo do material ilícito encontrado. Por outro lado, confirmou a falsificação do documento de identidade e que o utilizava para ir em festas.

Apesar de serem graves as acusações apresentadas pela ré em relação à conduta dos agentes de polícia, não foram apresentadas provas que pudessem corroborar a sua versão.

Nesse contexto, a apelante não arrolou como testemunhas as pessoas que estavam no dia dos fatos, no edifício em que residia, por exemplo.

Ao seu turno, no depoimento dos policiais militares, constou o seguinte:

“
que a denúncia é verdadeira
; que se recorda em partes da ocorrência, face o decurso de tempo; que o indivíduo de prenome MATEUS, à época dos fatos, poderia ter envolvimento com o homicídio de uma adolescente, que deu bastante repercussão na mídia; que Mateus era o principal suspeito do envolvimento da morte da adolescente, eis que era seu ex namorado; que o corpo da adolescente foi encontrado na Avenida Serafim Derenze; que receberam 'denúncia' de que Mateus estava em um prédio de quatro andares e com vários apartamentos: que a equipe do depoente para lá se dirigiriam; que uma pessoa que se identificou como responsável pelo condomínio permitiram a entrada da Policia Militar no local;
que assim que chegaram, avistara
m
um material ilícito no sofá; que adentraram no imóvel e lograram êxito em encontrar mais drogas e urna arma de fogo;
que a acusada SARA não disse a quem pertencia os ilícitos confiscados pela PM; que lida sua declaração prestada na fase inquisitiva, de fls. 05/06 do IP, disse que confirma; que se recorda, agora, que Sara afirmou que as drogas e arma pertenciam a Mateus;(...);
que sentiram odo
r

d
e drogas
a
ntes de adentrarem na cas
a
, e viram drogas no sofá e, como foi situação de flagrante, adentraram; que não tinha criança no local dos ratos; PERGUNTAS DA DEFESA: sem perguntas; PERGUNTAS DO MAGISTRADO (...)
que Sara se identificou falsamente como sendo ALEXANDRA e o documento
fal
so que ela apresentou até foi apreendido
(...)” (Policial Alexandre Pedra Loureiro)

"
que a denúncia é verdadeira
; que perguntado que motivou os fatos, respondeu que receberam uma 'denúncia' que Mateus estava dentro de um prédio, não sabendo o andar; que estavam a procura de Mateus,
quando
v
iram Sara aparecer na janela e depois se retirou; que andaram polo prédio e sentiram cheiro de 'maconha', q
ue
olharam pela janela que Sara
estava
,
avistaram drogas:
que adentraram e Sara respondeu que ali tinha mais uma arma de fogo e munições,; que fatalmente foram encontrados e apreendidos;
que dentro do apartamento, Sara estava sozinha
; (...)” (Policial Wnevigton Pereira dos Santos Júnior)

Pelo que se denota, portanto, o depoimento dos policiais militares que operaram o flagrante é claro e corrobora a versão apresentada pela acusação, ao passo que a versão apresentada pela ré está em desconformidade com o contexto dos autos
.

Cumpre ressaltar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha. Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Diante do exposto, considerando o acervo probatório produzido, a autoria delitiva resta plenamente configurada em relação aos crimes imputados, não havendo que se falar em dúvidas que ponham em questionamento a condenação, que deve ser mantida.

Subsidiariamente, a apelante aduz que a pena-base foi fixada muito acima do mínimo legal, sendo desproporcional. Requer, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, do Código Penal.

No crime de tráfico, na primeira fase dosimétrica, constata-se que o juízo primevo exasperou a pena-base em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, senão vejamos:

“
Ante a análise acima precedida e conforme preceitua o art. 42 da Lei n. 11.343106, tomo por base a natureza das substâncias apreendidas
com Sara, conforme Laudo Pericial de fls, 40/41 [08 (oito) porções da substância conhecida popularmente por CRACK, pesando 4,6g (quatro gramas e seis decigramas); 02 (duas) porções da mesma droga, pesando 144,7g (cento e quarenta e quatro gramas e sete decigramas); 15 (quinze) buchas da droga conhecida vulgarmente por MACONHA, com massa total de 16,7g (dezesseis gramas e dezessete decigramas); e 14 (quatorze) unidades de COCAÍNA, pesando ao todo 13,4g (treze gramas e quatro decigramas)], para fixar as penas, em base, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1130° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.”

Com efeito, a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, julgado em 27/4/2022, DJe 01/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal,
sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base
quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, configurando
bis in idem
.

Desse modo, é idônea a aferição, na primeira fase dosimétrica, dos vetores do artigo 42, da Lei 11.343/2006, quando o material entorpecente encontrado é deveras relevante, como na hipótese vertente.

Dentro desses parâmetros, a existência de apenas uma única circunstância judicial desfavorável ao apelante já é suficiente para a aplicação da pena acima do mínimo legal (TJES; APCr 0015301-87.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 25/5/2022; DJES 06/6/2022).

Por sua vez, quanto ao critério para exasperação,
“
a
fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração espec
i
ficada para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório,
exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/6/2022, Dje de 14/6/2022)”

Com base nessas circunstâncias, e tendo em vista o material apreendido, a exasperação em seis meses se revela proporcional, não havendo que se falar em excessos.

Na segunda fase, em razão da incidência da atenuante da menoridade relativa, a pena intermediária foi reduzida em seis meses, respeitando a pena mínima atribuída ao delito, a teor do que preconiza a Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, no tocante à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, observo que, embora a ré seja tecnicamente primária, a apreensão de rádio comunicador e balanças de precisão denotam uma maior expertise no mundo do tráfico e, consequentemente, são elementos que se revelam hábeis para configurar a dedicação a atividades criminosas (Em situação semelhante: STJ; AgRg-HC 738.955; Proc. 2022/0124616-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/5/2022; DJE 20/5/2022).

Correta a dosimetria realizada pelo juízo primevo, portanto. Ademais, não há que se falar em fixação do regime aberto como modelo de cumprimento inicial de pena, considerando a pena fixada (acima de quatro anos) e, pelo mesmo motivo, inviável a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

No que se refere aos crimes de falsificação/uso de documento falso, verifico que o juízo de primeiro grau promoveu a condenação da apelante com arrimo no delito de uso.

Ocorre que, a teor da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
o uso de documento falsificado (CP, art. 304) deve ser absorvido pela falsificação do documento público ou privado (CP, arts. 297 e 298), quando praticado pelo mesmo agente,

caracterizando o delito de uso
post factum
não punível, ou seja, mero exaurimento do crime de falso
, não respondendo o falsário pelos dois crimes, em concurso material (STJ; AgRg-RHC 112.730; Proc. 2019/0136047-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 03/03/2020; DJE 10/03/2020).

Assim, na forma do artigo 383, do Código de Processo Penal, promovo a readequação do enquadramento jurídico da conduta da apelante para fazer constar sua condenação, tão somente, em relação ao delito previsto no artigo 297, do Código Penal.

Desse modo, examinando novamente a quantificação da pena, observo que, na primeira fase, não havendo elementos do caso concreto que extrapolem as elementares do tipo, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A limitação para alteração da pena intermediária para abaixo do mínimo previsto no preceito secundário impede a redução da pena com base na confissão e na atenuante da menoridade relativa. Não há causas de aumento e de diminuição. A pena definitiva, portanto, será de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Promovida a soma decorrente do concurso material, mantém-se a pena total em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, em conformidade com o disposto no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mas,
EX OFFICIO
, promovo a alteração da capitulação jurídica da conduta praticada pela ré, a fim de consignar a sua condenação, além do crime de tráfico de entorpecentes, pelo crime de falsificação de documento público (art. 297, do Código Penal).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)